Tribunal: TJDFT
Processo: 0736356-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS. FALHA QUE PERDUROU POR DIAS. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença, proferida pelo Juízo do 6o JEC de Brasília, que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por dano moral, em razão da indevida suspensão do serviço de telefonia celular prestado à parte autora. Em suas razões recursais, sustenta que, nos casos de suspeita de fraude, a operadora pode bloquear ou cancelar o acesso, o que foi feito porque a autora deixou de comprovar seu endereço junto à requerida. Afirma não houve prática de ato ilícito e que não há dano a ser indenizado. Por fim, defende que a reparação pecuniária foi fixada em valor exagerado e, caso não julgado improcedente o pedido, pugna pela redução do valor arbitrado.
2. No caso dos autos, a parte autora/recorrida comprovou a suspensão indevida dos serviços de telefonia contratados, cujo período total durou mais de 30 dias. Frisa-se que tal circunstância, inclusive, foi reconhecida pela própria ré/recorrente em sua peça de defesa (ID 24128287, p. 3-4). A operadora, por seu turno, não comprovou a ocorrência de fraude da linha da recorrida ou qualquer outra excludente da responsabilidade, tampouco comprovou qualquer aviso prévio à recorrida acerca da suspensão de serviços telefônicos.
3. Assim, a ausência de notificação prévia e o descumprimento contratual da operadora de telefonia, consistente na suspensão injustificada dos serviços, geram transtornos, danos e aborrecimentos que extrapolam o mero dissabor cotidiano, uma vez que, nos dias de hoje, serviços de internet e de telefonia mostram-se essenciais ao desenvolvimento da vida social e laboral, especialmente no contexto de isolamento social provocado pela pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), como ocorreu no caso dos autos.
4. Precedente: CLARO S.A. versus THIAGO BARROS RIBEIRO; Acórdão 1151041, 07393760520188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 18/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. Lado outro, impende destacar que compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, baseado nas provas do fato, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, tendo em vista que se encontra mais próximo às provas produzidas nos autos. A coerência dessa assertiva reside no entendimento de que a justiça deve ser aplicada a cada caso concreto, segundo as suas peculiaridades, principalmente no que se refere ao complexo quadro fático de que se reveste o dano moral, quando diversos fatores objetivos e subjetivos (em certo grau) devem ser sopesados pelo julgador. A gravidade do dano, o grau de culpa e o procedimento do ofensor, fatos do foro, são alguns dos fatores a serem apreciados.
6. A modificação do valor fixado (R$ 3.000,00) somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso ou insuficiência do valor, o que não restou demonstrado nestes autos, porquanto a indenização foi fixada de forma razoável e proporcional e suficiente para reparar a falha na prestação de serviços da ré, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa à autora.
7. Correção monetária. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. (Súmula do STJ no 362). Quanto aos juros de mora, a jurisprudência do Colendo STJ entende que, em se tratando de responsabilidade contratual, como é o caso dos autos, estes devem incidir a partir da citação.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para determinar que a condenação por danos morais tenha como termo inicial de incidência de juros de mora contados a partir da citação, mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.